Tribunal: TCU
Processo: 028.803/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2472/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de relatório de acompanhamento do ciclo quinto de fiscalização contínua de benefícios trabalhistas (2019-2020), com vistas a identificar indícios de irregularidades na concessão e manutenção de benefícios trabalhistas por meio de cruzamentos sistemáticos de bases de dados; Considerando que, em decorrência da aprovação do Coopera, a equipe de auditoria responsável por estes autos foi realocada para execução do TC Processo 016.769/2020-1 , que teve o objetivo de acompanhar as ações que foram desenvolvidas pelo Ministério da Economia na implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm); e o monitoramento dos Acórdão 1095/2016-TCU-Plenário e no 1947/2019-TCU- Plenário no TC Processo 026.231/2021-2 ; Considerando que as informações acerca do atendimento aos Acórdão 1095/2016-TCU-Plenário e 1.947/2019-TCU-Plenário foi aproveitada no TC Processo 026.231/2021-2 , que trata do monitoramento dos referidos acórdãos; Considerando que o objetivo deste acompanhamento restou prejudicado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.803/2019-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.